Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE PATROCINADORA E A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO REGRESSIVA EXERCIDA PELO BENEFICIÁRIO EM DESFAVOR DA PATROCINADORA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM O EXAME DO MÉRITO. TEMA REPETITIVO No 936. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ativa do autor da demanda em relação à pretensão ao recebimento das diferenças dos valores referentes ao benefício previdenciário, cuja pretensão foi dirigida à entidade patrocinadora, em virtude da transação celebrada entre a essa entidade e a fundação de previdência privada complementar.
2. Depreende-se dos autos que a pretensão deduzida pelo demandante consiste em obter a condenação da sociedade anônima demandada ao pagamento de indenização, em virtude das diferenças de valores que não foram pagos pela patrocinadora, contidas no termo de compromisso firmado com a fundação de previdência privada complementar, correspondente ao fator de atualização - “Fat-Fc”, bem como a recomposição da "reserva matemática".
3. Assim, observa-se que a relação jurídica obrigacional constante no termo de compromisso financeiro tem como sujeitos a entidade patrocinadora, ora apelada, e a fundação de previdência privada, tendo sido previsto o repasse de valores das patrocinadoras para o fundo de previdência com a finalidade de promover o correto equacionamento do plano de benefícios.
4. Nesse contexto, o recorrente não faz parte da relação jurídica obrigacional estabelecida entre as aludidas entidades, pois a transação foi celebrada entre a Petros e a Petrobras Distribuidora e demais entidades integrantes.
5. Logo, não há interesse processual que justifique a pretensão regressiva formulada pelo recorrente, uma vez que é atribuição do próprio fundo de previdência o pagamento das diferenças dos valores aos benefícios e não a entidade patrocinadora.
6. Aliás, a respeito do tema, merece destaque o entendimento firmado no tema repetitivo no 936 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o patrocinador de previdência privada complementar não tem legitimidade passiva nos litígios que versem estritamente a respeito do plano de benefícios, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.
7. Recurso conhecido e desprovido.